Tribunal: TJBA
Processo: 0357778-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357778-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEODORIA CONCEICAO ARAUJO DAMACENA

Advogado(s)
:

APELADO: SPE PITUBA MG LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível contra sentença, em ação de consignação de pagamento, com posterior pedido de recovenção, que d
eclarou adimplida a obrigação da autora referente à devolução do montante pago pela demandada em virtude da rescisão dos contratos de promessa de compra e venda imobiliários mencionados na inicial, com as retenções devidas, no valor já consignado, e julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL.

II. Questão em discussão:

A controvérsia recursal gira em torno da alegação de inadimplemento contratual das rés. Questiona-se, ainda, a validade da cláusula de retenção contratual de 25%.

III. Razões de decidir:

A cláusula de retenção de 25% dos valores pagos está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o art. 67-A, II, da Lei nº 4.591/64.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A cláusula contratual que prevê a retenção de até 25% dos valores pagos, quando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel decorre de iniciativa do comprador, é válida e eficaz."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

0357778-80.2013.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA